Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603091-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0603091-30.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ELICEU PALMONARI - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELICEU PALMONARI DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELICEU PALMONARI (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010245
13/09/2024
15:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603091-
30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ELICEU PALMONARI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGANTE: ELICEU PALMONARI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAS
DE CAMPANHA. JULGAMENTO DESAPROVADAS. ART. 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos por Eliceu Palmonari contra o Acórdão
nº 63.560, que desaprovou suas contas relativas às Eleições de 2022,
determinando a devolução de R$ 14.436,84 ao Tesouro Nacional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se houve cerceamento de defesa em virtude de falta de intimação do
procurador do embargante para a sessão de julgamento, ocorrida após a
juntada de substabelecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do
CPC.

3.2. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o
substabelecimento foi juntado aos autos em 15/07/2024, sendo o procurador
plenamente habilitado e ciente dos atos processuais, incluindo a pauta de
julgamento publicada em 28/06/2024.

Num. 44010245 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563011500000042963258
Número do documento: 24091315563011500000042963258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:16:12

3.3. A sessão de julgamento ocorreu em 23/07/2024, e o procurador teve
tempo hábil para analisar os autos e solicitar adiamento, o que não fez.
Portanto, não há prejuízo configurado.

3.4. A oposição dos embargos demonstra mero inconformismo com a
decisão, sem que se identifique qualquer vício no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, uma vez que não se
verificou omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado.

4.2. Inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, a mera
discordância com a decisão não é passível de correção por meio de
embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

- Código Eleitoral, art. 275.

Jurisprudência relevante:

- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
DJE 05/08/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliceu Palmonari, em face
do Acórdão n° 63.560 (ID 43917270), por meio do qual as suas contas relativas às
Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de R$
14.436,84 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, R$ 4.535,79, consoante
disposto no artigo 35, § 2º, I, R$ 2.439,08, conforme artigo 32, § 1°, VI, e R$ 6.000,00,
Num. 44010245 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563011500000042963258
Número do documento: 24091315563011500000042963258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:16:12

conforme artigo 32, § 1º, I, todos da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O embargante alega (ID 43922084) que seu procurador recebeu o
substabelecimento com os autos em curso e com processo já pautado para julgamento,
não tendo sido intimado para a sessão de julgamento que veio a ocorrer em 23/07/2024,
cuja pauta havia sido publicada em 28/06/2024, sendo que seu substabelecimento foi
juntado em 15/07/2024. Ao final, requer que se pondere acerca de eventual cerceamento
de defesa e pleiteia a possibilidade de manifestação, restabelecendo-se o status quo ante
, para que possa se inteirar-se dos autos e buscar junto ao prestador elementos a
esclarecer as dúvidas apontadas, designando-se então nova sessão de julgamento.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43929908),
manifestando-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por
considerar que houve tempo hábil ao novo procurador para pedido e apreciação de
adiamento da sessão de julgamento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega a possível ocorrência de cerceamento de defesa, em
razão de seu procurador não ter sido intimado da pauta de julgamento, uma vez que
recebeu o substabelecimento com os autos em curso, na data de 15/07/2024 (ID
Num. 44010245 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563011500000042963258
Número do documento: 24091315563011500000042963258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:16:12

43912569), e com o processo já pautado, cuja publicação se deu em 28/06/2024 (ID
43900147).

Na espécie, não há que se falar em cerceamento de defesa, não havendo
configuração de qualquer nulidade, posto que a habilitação do novo procurador se deu em
15/07/2024 (ID 43912569), com revisão da autuação em 16/07/2024 (ID 43912657), tendo
o procurador, a partir desta data, acesso a todos os atos anteriores do processo, incluindo
a intimação de pauta de julgamento publicada no dia 28/06/2024 (ID 43912568).

Ademais, verifica-se que a sessão de julgamento ocorreu apenas em
23/07/2024 (ID 43917270), tendo tido o novo procurador a possibilidade de solicitar o
adiamento do julgamento, o que não o fez. Registre-se, por oportuno, que este relator, em
várias ocasiões, em situações de substabelecimento, deferiu o pedido do novo
procurador, adiando a sessão de julgamento, desde que o pedido venha deduzido antes
da data do ato processual. Por isso, não há falar-se em cerceamento de defesa.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, não se verifica
qualquer prejuízo no fato de seu procurador ter sido substabelecido no curso do processo,
com tempo hábil de ao menos 7 dias para análise dos autos e eventual pedido de
adiamento, caso assim entendesse necessário.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não
é cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.
Num. 44010245 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563011500000042963258
Número do documento: 24091315563011500000042963258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:16:12

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, ou mesmo
erro material a ser corrigido, resta evidente a pretensão do embargante de rediscutir
matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por Eliceu Palmonari, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603091-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ELICEU PALMONARI
DEPUTADO FEDERAL, ELICEU PALMONARI - Advogados do EMBARGANTE: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A.

DECISÃO
Num. 44010245 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563011500000042963258
Número do documento: 24091315563011500000042963258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:16:12

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010245 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563011500000042963258
Número do documento: 24091315563011500000042963258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:16:12